Tribunal: TJES
Processo: 0001179-33.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Liminar; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001179-33.2020.8.08.0013
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ARTHUR FIM BELOTE
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018). ALTERAÇÃO DA POSIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DO AUTOR APÓS A 5ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância” (RMS 59.729/ES, órgão julgador: Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marque, data do julgamento: 19-03-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-03-2019). 2. “Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003060, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021). 3. Precedentes do TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001179-33.2020.8.08.0013

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ARTHUR FIM BELOTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Ordinária” ajuizada por Arthur Fim Belo em desfavor do Estado do Espírito Santo, requerendo que sejam suspensos os efeitos do 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018 da PMES em relação ao requerente, para determinar ao ente público que observe a classificação original do Autor no certame, divulgada antes do termo retificador.

Afirma, nestes termos:

(i) que se inscreveu no Concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2018), concorrendo para o cargo de Soldado Combatente;

(ii) que, tendo sido aprovado nas etapas anteriores, após realização do exame psicossomático (relativo à quarta etapa do certame), foi considerado “INDICADO” e restou classificado em 303º lugar no concurso;

(iii) que, de acordo com o edital original do certame, seria considerado contraindicado o candidato que não atingisse os percentuais esperados em uma ou mais características;

(iv) que, todavia, em razão do fato de que um elevado número de candidatos foram considerados inaptos após esta fase, foi publicado termo de retificação do edital em 03/04/2019, que passou a assim prever: “O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais em três ou mais características”; e

(v) que, com a referida alteração, foi publicado igualmente um edital de retificação do resultado do exame psicossomático, de maneira que diversos candidatos antes eliminados na 4ª etapa retornaram ao certame e o Agravante, antes classificado em 303º lugar, passou a ocupar a 603ª posição na lista de aprovados; e

(vi) que a alteração do edital após o resultado da prova psicológica é ilegal, pois fere o princípio da isonomia e da vinculação ao edital do certame.

Em primeira instância o MM Juiz sentenciante julgou procedente o pedido inicial para “suspender os efeitos do 5º Termo de Retificação do Edital n° 01/2018 – CFSD 2018/PMES, relativamente ao requerente, bem como reclassificar o autor, na mesma classificação inicial, qual seja, 303ª colocação, confirmando a liminar ao seu tempo concedida, acrescendo que, como consectário lógico, seja o requerente nomeado e empossado no cargo para o qual obteve a aludida classificação, revestindo, assim, de eficácia o comando sentencial”.

Em suas razões recursais (fls. 229/239-v) o Estado pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese: (i) que, de acordo com a Súmula nº 473 do STF, a administração pode rever e anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais; (ii) que, neste sentido, o Estado publicou o 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018 a fim de adequar o critério eliminatório desproporcional inicialmente adotado na etapa psicotécnica; (iii) que o termo de retificação continha razões que motivaram a necessária modificação; (iv) que, no caso concreto, o Autor não restou prejudicado pela referida alteração, na medida em que, mesmo após a sua reclassificação, restou aprovado dentro do número de vagas do certame, considerando que o 6º Termo de Retificação aumentou para 650 (seiscentos e cinquenta) o número de vagas ofertadas; e (v) impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Pois bem. Conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância” (RMS 59.729/ES, órgão julgador: Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marque, data do julgamento: 19-03-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-03-2019).

Nesta linha de entendimento este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital nº 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentuais esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto.

A título de exemplo, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018). APROVADA DENTRO DAS VAGAS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1) O Edital nº 01/2018 tornou pública, em 20/06/2018, as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar (QPMP-C), estabelecendo que a aprovação do candidato dependeria da habilitação em 09 (nove) etapas, sendo a 4ª (quarta) delas o Exame Psicossomático, a qual estabelecia que o candidato seria contraindicado se não atingisse os percentis esperados em uma, ou mais, características. 2) Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame e do índice de reprovação sem precedentes, retificar a nota 1 do Anexo III do Edital nº 01/2018, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, publicado em 03/04/2019, passando a estabelecer que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características. 3) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. 4) A Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, unilateralmente, durante o seu trâmite. Entretanto, esta faculdade deverá ser exercida com antecedência, mediante publicação e sem alterar drasticamente os critérios que foram estabelecidos anteriormente, de forma a possibilitar que todos aqueles que se inscreveram no certame tenham conhecimento prévio dos novos critérios que passarão a ser exigidos para determinada etapa que ainda será realizada, o que afasta qualquer tipo de violação aos princípios da segurança jurídica, impessoalidade e moralidade. 5) Inadmissível que a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modifique as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190186130, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a Administração Pública reconhece o equívoco do critério inicial adotado no certame regido pelo Edital nº 01/2018 CFSd 2018/PMES e, no curso da seleção, após já divulgado o resultado preliminar da quarta fase, decide rever seus critérios em virtude da eliminação maciça de candidatos, visando deliberadamente o ingresso de mais concorrentes. 2. De fato, a Administração pode rever seus atos, mas, a partir do momento em que essa revisão atinge a esfera individual de pessoas, é preciso resguardar o interesse individual frente o interesse público. O Edital é a lei do concurso e é a partir dele que as regras do certame são tornadas públicas, gerando expectativas legítimas nos concorrentes acerca da forma como será o seu desenrolar. 3. No caso, quando se definiu, no princípio, que seriam CONTRAINDICADOS aqueles que falhassem em uma avaliação ou mais, nenhuma impugnação foi apresentada contra a lei de regência. Somente após realizado o exame psicológico, e aferida a inaptidão de diversos candidatos, é que a Administração decidiu rever o critério eliminatório como forma de permitir o ingresso de outros candidatos. Essa postura, apesar de possível, não tem o condão de atingir os indivíduos que atenderam aos critérios iniciais do concurso. Estes devem ser prestigiados frente àqueles que somente retornaram ao certame após a mudança dos critérios avaliativos. 4. Não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim de alteração de critério objetivo de avaliação. Mantendo a comparação com eventual prova escrita objetiva, é como se, após a realização da prova e divulgação do gabarito prévio, entendesse a banca pela alteração da pontuação conferida a cada questão. Trata-se de alteração de critério de avaliação e não de alteração de critério de correção. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190349696, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO BOMBEIRO MILITAR - ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS O RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO - RECURSO IMPROVIDO.
1 O edital representa a lei do concurso, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2 O Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]. (EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013). 3 - a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190121152, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 03/2018 CFSd 2018/PMES - 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO
. 1. Hipótese em que, após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2018 CFSd 2018/PMES, apenas 317 (trezentos e dezessete) candidatos dos 921 (novecentos e vinte e um) não foram reprovados na referida etapa, dentre eles o recorrido. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes. 3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017161, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021)

Além disso, não há que se falar em ausência de prejuízo ao Apelado, pois, mesmo tendo sido classificado dentro do número de vagas após a 6ª retificação do edital, a ordem de classificação no certame implica em outras vantagens e direitos, tais como a ordem de chamada para posse e a escolha da lotação.

Por fim, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal em hipótese análogas, “
Poder Judiciário não está intervindo, como afirma o Estado apelante, para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190186130, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Desta forma, sem maiores delongas, a sentença ora impugnada encontra-se em clara consonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.

Após analisar os autos, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão exposta pelo eminente Relator, para negar provimento ao recurso de apelação cível.